Tribunal: TJPA
Processo: 0805612-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805612-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELBEN EDSON SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805612-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ELBEN EDSON SOARES DA SILVA
(MARCELO GOMES BORGES, OAB/PA Nº 21.133)

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 1016051-09.2021.4.01.3900 (Justiça Federal)

RELATOR
:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1.

O
habeas corpus
não se afigura, em regra, como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da 1ª Instância, cujas decisões desafiam recurso próprio, conforme previsão do artigo 621 do Código de Processo Penal.

2.

Esta e. Seção de Direito Penal, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, passou a não mais admitir a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, em que a ordem pode ser concedida de ofício.

3.

No caso, não há falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que demande atuação, de ofício, nesta instância.

4.

Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
impetrado pelo ora agravante.

Em razões (Id nº 5930463), o agravante sustenta, em síntese, que:

“
Então, entende-se que o processo padece sim de nulidade absoluta a partir do decreto de revelia tendo em vista a ausência de Intimação pessoal do réu para comparecer a audiência bem como ausência de defesa técnica na audiência que decretou a revelia, apenas, com relação ao agravante, por afrontar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser concedida a ordem para que o agravante seja novamente para comparecer a audiência de instrução e julgamento, caso não seja o entendimento deste tribunal considerando a ausência de intimação pessoal do Réu de sentença penal condenatória o agravante manifesta expressamente seu interesse de recorrer, restabelecendo-se, assim, os prazos para a interposição dos recursos.
”.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Ao ser intimado, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque Silva tomou conhecimento da interposição do Agravo Regimental e se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
para que seja mantida a decisão que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

A insurgência não merece ser acolhida.

O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id nº 5740825):

“Como se extrai do relatório, o impetrante pretende, por meio de
habeas corpus
, reconhecer a ocorrência de nulidade absoluta, anulando-se o processo a partir do decreto de revelia, ou, ainda, reconhecer a nulidade processual a partir do trânsito em julgado e determinar a intimação pessoal do paciente para ciência da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo,
em razão da decretação de sua revelia.

Nesse contexto, a autoridade coatora prestou esclarecimentos informando que
“O paciente teve à revelia decretada - Art. 316, do CPP, pois mudou-se de endereço sem informar ao juízo, nos moldes da certidão de fl. 139. Ademais, em sede de memoriais, a Defesa não arguiu qualquer prejuízo.”

Dessa forma, constata-se que o
writ
foi impetrado em substituição a revisão criminal, legalmente prevista para impugnar sentença condenatória transitada em julgado (Certidão de trânsito em julgado as fls. 186 do processo de origem), nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica no não conhecimento da impetração.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA
.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE.

1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES.
ORDEM NÃO CONHECIDA
. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12).

EMENTA
. HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O writ em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo de piso, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 5. Writ não conhecido
. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de novembro de 2017. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 06 de novembro de 2017. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora”. – (negritei)

Ademais, não vislumbro, no caso, situação excepcional ou flagrante ilegalidade que permitam a concessão de ofício do
mandamus
.

Por todo o exposto, ausentes os requisitos de admissibilidade,
não conheço o
habeas corpus,
na mesma esteira do parecer do Douto representante do

Ministério Público
”.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de
desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal
, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implicou no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

Importante, ainda, salientar manifestação do Ministério Pública acerca do caso:

“
Analisando em minúcias a inicial do
writ
impetrado em benefício do ora agravante,
constatamos que, de fato, o objetivo da ação mandamental era desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, sendo que tal assunto desnatura a finalidade do
mandamus
.

O detalhe é que a estreita via mandamental é inadequada para o fim colimado, pois, o
Habeas Corpus
, por exceção,
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não é certamente o caso dos autos.

É imperiosa a necessidade de racionalização da ação mandamental, alvejando prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas
, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso em sentido estrito, dentre outros), tampouco como sucedâneo de revisão criminal
.

Portanto, não é possível a impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, vez que, para o enfrentamento de teses jurídicas na estreita via mandamental, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória
”. (
Grifo nosso
).

Nesse sentido, cito
orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. CULPABILIDADE EXARCEBADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O manejo de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando reconhecer eventual ilegalidade na colheita de provas, importa em manejo do writ de modo indevido, com feições de revisão criminal.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

3. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

5. Agravo regimental desprovido..

(STJ - AgRg no HC 660543/SP- Relator: Ministro João Otávio de Noronha - Quinta Turma - Data de Julgamento: 10/08/2021 - Data da Publicação: 13/08/2021) (Negritei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS EXAMINADAS EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, é incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo ilegalidade flagrante.

2. A análise anterior da pretensão em sede de agravo em recurso especial impede novo exame da matéria neste STJ, ante o exaurimento de sua competência.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 523672/PE - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - Quinta Turma - Data de Julgamento: 10/08/2021 - Data da Publicação: 13/08/2021). (Negritei)

Assim, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ressalto que o sistema processual penal envolve uma marcha, que é dotada, entre outras coisas, de recursos, que visam, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, resguardar o relevante pilar axiológico da segurança jurídica.

A necessidade de resguardar, por atos concretos, a estrutura recursal constitucional – racionalizando o uso indiscriminado de
habeas corpus –
, a fim de salvaguardar, ao fim e ao cabo, a segurança jurídica –, já foi objeto de discussão tanto da Quinta, quando da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Conquanto o uso do HC em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária, tenha sido muito alargado pelos tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição
, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do HC”
(HC 201.483/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/10/2011).

........................................................................................................

Não está, tout court, ao talante da parte optar entre recurso especial/agravo e habeas corpus, ou entre este e a revisão criminal. Não. Passou da hora de se resgatar o prestígio devido ao sistema recursal, inserindo as ações de impugnação no seu devido lugar. Do contrário, a morosidade que tem notabilizado a Justiça criminal não terá fim e o principal prejudicado será aquele que, mais necessitado, clama pela correção de indevida segregação”.
(HC 138.985/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).

Fica claro, assim, que
“o habeas corpus não é panaceia e não pode ser utilizado como um super recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído”.
(AgRg no HC 239.957/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 11/06/2012).

Desse modo0805612, não há que se falar em reforma da decisão impugnada, por ser o
habeas corpus
a via inadequada para o presente pleito.

Por fim, quanto a solicitação de sustentação oral indicada, registro que não se admite em vias de Agravo Regimental, conforme dispõe o art. 140, §11, IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 26/11/2021